Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL LEVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME ENQUANTO CUMPRE PENA POR DELITO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos delitos tipificados nos artigos 303, caput, e 306, §1o, inciso I, ambos da Lei 9.503/1997. A Defesa pretende a desclassificação da conduta do réu para as infrações administrativas previstas nos artigos 165 e 175, do Código de Trânsito. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena, bem como pela fixação do regime aberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes da autoria e materialidade dos delitos; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação das condutas criminosas para infrações administrativas previstas no Código de Trânsito; (iii) verificar se o cometimento do crime durante o cumprimento de pena por crime anterior pode valorar negativamente a culpabilidade do réu; (iv) examinar a legalidade da fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O acervo probatório dos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e dos policiais, o exame de alcoolemia, o Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal, bem como a confissão do réu, comprova, de forma robusta, a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal leve na condução do veículo, não merecendo respaldo a tese de desclassificação das condutas para infrações administrativas previstas no Código de Trânsito.
4. O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, do Código de Trânsito, é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de risco concreto, sendo suficiente a constatação da alteração da capacidade psicomotora por meio de teste ou sinais evidentes.
5. Comprovado que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora reduzida em razão da ingestão de álcool, restou demonstrada sua culpa (imprudência), que causou lesão à vítima.
6. O crime previsto no artigo 303, caput, do Código de Trânsito, pressupõe lesão leve, de modo que não prospera a tese de insignificância da lesão sofrida pela vítima. As lesões graves e gravíssimas estão previstas no §2o, do aludido dispositivo.
7. O cometimento do crime enquanto cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, quer em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais.
8. Ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente e valorada negativamente circunstância judicial, correta a fixação do regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 303, caput, e 306, §1o, inciso II; Código Penal, artigo 33, §2o.